Tribunal: TJSP
Processo: 0015521-43.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015521-43.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCELO DA SILVA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo,
para conceder o livramento condicional ao sentenciado Marcelo da Silva Lima,
observadas as regras do artigo 132 da LEP, individualizadas no juízo da execução,
expedindo-se oportunamente a carta de livramento. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015521-43.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0015521-43.2019.8.26.0996
Agravante: Marcelo da Silva Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 47.992

Marcelo da Silva Lima interpôs o presente
agravo (fls. 1-8) contra decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5a RAJ
(fl. 39), que indeferiu pedido de livramento condicional, por entender
ausente o requisito subjetivo. Inconformado, argumenta preencher
os requisitos legais para obtenção da benesse requerida.
Contrarrazões às fls. 12-21.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento ao recurso (fls. 44-50).
É o relatório.
O ora agravante se sujeita às penas de 8
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, decorrente de
condenações por crimes de roubo. Iniciou o cumprimento aos
6.4.2012, cujo término está previsto para 5.2.2021. Consoante
se observa do boletim informativo acostado às fls. 33-37, o
sentenciado alcançou o requisito objetivo e não registra
nenhuma falta grave ou interrupção no cumprimento da pena.
Além disso, comprovou boa conduta carcerária, consoante
atestado pela diretoria da unidade prisional (fl. 32).
Verifica-se
que
a
decisão
agravada
indeferiu o livramento argumentando, por ter sido progredido ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0015521-43.2019.8.26.0996 -Voto no
3
semiaberto aos 5.7.2019 “deve passar primeiro pelo regime
intermediário, como prova de que irá absorver a terapêutica
penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.”
Porém, para a concessão do livramento
condicional, regrado no artigo 83 do Código Penal, o que vale é o
cumprimento das frações de pena postos nos incisos I, II e V,
além da exigência contida no inciso III, do comportamento
satisfatório durante a execução da pena.
Assim, preenchido o requisito objetivo e
comprovado bom comportamento carcerário durante o período
de prova, não há fundamento para o indeferimento da benesse.
Depois, a decisão não aponta - até por
falta de fundamento na lei - qual seria o tempo necessário para
poder melhor avaliar as condições pessoais do sentenciado. Cria,
assim, um sistema de indeterminação, que não se coaduna com
os objetivos do sistema e viola a certeza que deve advir da
interpretação das normas restritivas da liberdade individual.
Portanto, se nenhum impedimento legal
pôde ser erigido contra o pleito do requerente, é de lhe ser deferido o
que pretende.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo, para conceder o livramento condicional ao sentenciado
Marcelo da Silva Lima, observadas as regras do artigo 132 da
LEP, individualizadas no juízo da execução, expedindo-se
oportunamente a carta de livramento.
Figueiredo Gonçalves
relator